Tribunal: TJDFT
Processo: 0717879-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0717879-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do processo n. 0700267-63.2022.8.07.0009, que indeferiu o pedido de liberação da penhora nos seguintes termos (ID 193630938): Trata-se de pedido de liberação de penhora formulado pelo executado Vicente Paulo da Silva, ao argumento de que o valor constrito possui natureza impenhorável, porquanto guarnecido em conta poupança e não ultrapassa o valor de quarenta salários mínimos. Juntou os documentos contidos nos IDs 191899906, 191899907 e 191899909. É o breve relato. Decido. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. Por outro lado, com relação à alegação de impenhorabilidade das verbas constritas, conclui-se que o valor penhorado, R$ 3.697,15 (três mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze centavos), encontrava-se em contas vinculadas à Caixa Econômica Federal de titularidade da parte executada. Verifica-se que o montante bloqueado em conta poupança, conquanto não supere o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, há clara desvirtuamento da conta poupança na qual se constatam retiradas e depósitos constantes, além de pagamentos de boletos bancários, demonstrando que a conta, embora poupança, é claramente utilizada como conta-corrente. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de os rendimentos serem, em regra, impenhoráveis, admite-se a sua relativização quando a penhora for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios, que têm natureza alimentícia. Precedentes do STF, do STJ e deste Tribunal. 2. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (art. 833, X do CPC) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 3. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, possibilitando a penhora de valores nela depositados. Precedentes deste Tribunal. 4. Incumbe ao executado comprovar o excesso da penhora ou a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis (art. 854, § 3o, I e II do CPC). 5. Ausente demonstração de que a penhora atingiu quantias de natureza alimentar, a constrição deve ser mantida ante a não desincumbência do ônus da prova. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1196461, 07089849620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em razão do desvirtuamento da conta poupança, conclui-se pela penhorabilidade dos valores. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da parte executada. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 58680759), executada requer a tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “impedir o levantamento pelo agravado da quantia objeto do noticiado bloqueio até o julgamento relativo à decisão ID. 193630938” (p. 16). Para tanto, afirma que " em atenção aos extratos juntados na impugnação à penhora, bem como ao extrato do Sisbajud é evidente que houve omissão em relação ao valor de R$ 15,48 (quinze reais e quarenta e oito centavos) bloqueados no dia 15 de fevereiro de 2024, razão pela qual o desbloqueio do valor é medida que se impõe”. Sustenta a impenhorabilidade absoluta das quantias depositadas. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, registro que embora a petição inicial do agravo de instrumento peça a concessão de efeito suspensivo ao recurso, não fundamentou o preenchimento dos requisitos essenciais, motivo pelo qual interpreto a petição inicial como um tudo. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Analisando os autos do cumprimento de sentença, na impugnação ao cumprimento de sentença, a parte agravante sustentou a impossibilidade de penhora dos valores, que foi afastada pela decisão impugnada ao considerar a relativização da impenhorabilidade absoluta. Ao final, a decisão liberou a maior parte da quantia em benefício da agravada, autorizando o levantamento em favor do exequente de valor aproximado de um terço do valor penhorado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (relativização da impenhorabilidade absoluta, desde que em até 30%). Não verifico a presença da probabilidade do direito, já que as constantes movimentações no extrato bancário da conta poupança bloqueada, com realização de saques e utilização do cartão na modalidade débito em diferentes estabelecimentos, evidencia o desvirtuamento da finalidade desta modalidade de conta. Julgo que eventual desbloqueio importaria no desaparecimento da quantia, com esvaziamento da conta e frustração da execução, gerando efetivo risco ao resultado útil do processo executivo, que tem por finalidade a satisfação do débito. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator